Tribunal: TJSP
Processo: 1000810-37.2016.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1000810-37.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados
THADEU MOREIRA ORTONA e THIAGO MOREIRA ORTONA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
E MARREY UINT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1000810-37.2016.8.26.0053 -Voto no
2
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – ITCMD – Base
de cálculo: valor venal para fins de IPTU - Possibilidade –
Alteração da base de cálculo do ITCMD pelo Decreto no
46.655/02, com redação dada pelo Decreto no 55.002/09 –
Impossibilidade – Ofensa ao princípio da legalidade –
Sentença mantida - Recurso improvido.
Apelante: Estado de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelados: Thadeu Moreira Ortona e Thiago Moreira Ortona
Interessado: Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 40.347
Trata-se
de
recurso
de
apelação
(fls. 105/118) interposto em face de r. sentença
(fls.99/101), cujo relatório se adota, proferida
em Mandado de Segurança, em que se discute
cobrança de ITCMD.
A r. sentença concedeu a segurança
em parte para que o ITCMD seja calculado
utilizando o valor venal de IPTU como sua base
de cálculo, sob o fundamento de que o ente
tributante apurou nova base de cálculo para o
tributo, o valor venal de referência, ferindo o
princípio da legalidade tributária.
Apela a Fazenda do Estado sob o
argumento de que a ação deve ser extinta sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1000810-37.2016.8.26.0053 -Voto no
3
julgamento do mérito, uma vez que o mandado de
segurança é remédio excepcional, que somente se
viabiliza na presença de um direito líquido e
certo, o que não se vislumbra no caso concreto.
Insiste que não há direito líquido e certo a ser
protegido na presente demanda, uma vez que há
lei juridicamente válida que autoriza a cobrança
de ITCMD nos moldes aqui debatidos.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A controvérsia cinge-se quanto à
base de cálculo do Imposto de Transmissão Causa
Mortis e Doação ITCMD.
O
mandado
de
segurança
é
ação
constitucional, prevista no artigo 5o, inciso
LXIX, da Constituição Federal e regido pela Lei
no 12.016, de 07 de agosto de 2009 (que revogou
a Lei no 1.533/51).
Dispõe em seu artigo 1o: “Conceder-
se-á mandado de segurança para proteger direito
líquido e certo, não amparado por habeas corpus
ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com
abuso do poder, qualquer pessoa física ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1000810-37.2016.8.26.0053 -Voto no
4
jurídica sofrer violação ou houver justo receio
de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que
categoria for ou sejam quais forem as funções
que exerça”
Ora, é o caso dos autos.
O Decreto Estadual utilizado como
fundamento da cobrança, ao majorar a base de
cálculo
do
ITCMD,
extrapolou
seu
limite
regulamentador ferindo, inclusive, o princípio
da legalidade tributária.
O artigo 150, I, da Constituição
Federal é cristalino ao vedar o aumento do
tributo sem lei que assim estabeleça.
Nesse sentido são os julgados nesta
E. Corte:
1026823-39.2017.8.26.0053
Classe/Assunto: Apelação / Atos Administrativos
Relator(a): Marrey Uint
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 19/09/2017
Data de publicação: 19/09/2017
Data de registro: 19/09/2017
Ementa: Mandado de Segurança ITCMD- Utilização
como base de cálculo do tributo do valor venal
para fins de ITR - Cabimento - Alteração de base
de cálculo do ITCMD pelo Decreto no 46.655/2002,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1000810-37.2016.8.26.0053 -Voto no
5
com redação dada pelo Decreto no 55.002/09
Impossibilidade Ofensa ao princípio da
legalidade Recolhimento do tributo dentro do
prazo previsto na norma aplicável Manutenção do
desconto de 5% - Sentença concessiva da segurança
mantida Recursos não providos.
Ademais, o artigo 38, do Código
Tributário Nacional aponta como a base de
cálculo do ITCMD “o valor venal dos bens ou
direitos transmitidos.”.
Nessa trilha, a Lei Estadual no
10.705/00 estabelece que a base de cálculo do
ITBI para imóveis não será inferior ao valor
total do imóvel declarado para efeito de IPTU.
Pelas razões acima expostas e mais
seus judiciosos fundamentos, fica mantida a r.
sentença, até porque o mandado de segurança
foi manejado adequadamente, pois não se cuida
de impetração contra lei em tese e ficou
comprovada a violação a direito líquido e
certo, sendo, pois, a ação adequada à espécie.
Pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator